Tribunal: TJSP
Processo: 0003078-39.2011.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VOTO No 17840
REEXAME DA MATÉRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DO 2o DEDO DO PÉ DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

Ementa:

VOTO No 17840
REEXAME DA MATÉRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DO 2o DEDO DO PÉ DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO INSS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Acórdão reformado para conhecer do recurso da autarquia e negar provimento ao mesmo.